Tribunal: TJPA
Processo: 0820606-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820606-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. latrocínio. fundamentação idônea. indícios de autoria. periculosidade concreta. envolvimento em organização criminosa. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente por decisão da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, no bojo de inquérito que apura a prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), ocorrido em novembro de 2024.

2.O paciente foi inicialmente preso temporariamente e, após diligências investigativas que indicaram seu envolvimento direto no crime, teve sua prisão convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se estariam presentes elementos suficientes a justificar a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

iii. razões de decidir

4. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática do crime de latrocínio, consubstanciados em confissão extrajudicial do coautor Carlos Henrique, que detalha o modus operandi e identifica o paciente como um dos executores.

5. Fundada necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da extrema violência do delito, reiteração criminosa do paciente e suspeita de vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho).

6. Inadequação das medidas cautelares alternativas, frente à periculosidade concreta evidenciada nos autos e ao risco de reiteração delitiva.

7. Fundamentação idônea da decisão judicial, alinhada à jurisprudência dominante, que admite a segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à sociedade.

iv. dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da demonstração concreta do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a suspeita de envolvimento com organização criminosa justificam a custódia cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada a sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, §3º,II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 29/10/2025; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

71ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
quatro
dias e finalizada aos
dez
dias do mês de
dezembro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de
dezembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão de liminar em favor de
Adriel Aleixo Chagas da Costa
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Inquérito Policial nº 00544/2024.100152-0, instaurado para apurar a prática do crime de
latrocínio tentado com resultado morte
.

Consta da inicial que no dia 18/11/2024, por volta das 19h42, a vítima Rafael Santos se encontrava no bairro Tenoné, Belém-PA, oportunidade em que foi surpreendida por 03 (três) pessoas, as quais supostamente, com o emprego de uma arma de fogo, tentaram subtrair sua motocicleta.

Durante a ação, após o susto do ofendido, os autores realizaram disparos de arma de fogo contra ele. Com a gravidade dos ferimentos, Rafael foi encaminhado ao hospital, porém não resistiu e evoluiu à óbito em 22/11/2024.

No ínterim das diligências administrativas, a investigada Rayane Penha fez confissão extrajudicial na qual informou que Carlos foi o executor do crime patrimonial, oportunidade em que o Paciente supostamente também se encontrava presente.

O investigado Carlos Henrique Nascimento da Rocha foi interrogado extrajudicialmente oportunidade em que confessou perante a autoridade policial a prática do ilícito em companhia de Rayane Penha e do Paciente Adriel Costa.

O Paciente teve a prisão temporária decretada no Id. 143601168, “Os representados deverão permanecer custodiados pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89 c/c art. 1º, II, “c” e art. 2º, §4º da Lei nº 8.072/90.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de detenção, os presos deverão ser postos imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada prisão preventiva ou por outro motivo estiverem presos”.

Ocorre que decorreu o prazo de 30 (trinta) dias, o Paciente foi posto em liberdade, após sobreveio nova decisão decretando a prisão preventiva conforme Id. 147832931.

Sustenta o impetrante, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva não estaria devidamente fundamentada, por se basear na
gravidade abstrata do delito
, sem elementos concretos que indiquem o
periculum libertatis
. Aduz, ainda, que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP seriam adequadas e suficientes ao caso concreto.

Ao final, requer a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas
, e no mérito a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora em 07/10/2025 (ID 30546472).

O juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 30845305), esclareceu que:

“O Delegado de Polícia Civil do Pará, DPC Paulo David Correa Raiol, com fulcro no Inquérito Policial nº 00544/2024.100152-0, que apura o crime provisoriamente capitulado no art. 157, §3°, II do Código Penal, representou pela PRISÃO TEMPORÁRIA e pela BUSCA E APREENSÃO em desfavor de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA e de GUILHERME FERNANDO BATISTA MADEIRA FERREIRA, qualificados nos autos.

Do caderno investigativo de Id. 142681194, em suma, extrai-se que no dia 18/11/2024, por volta de 19:42h, três criminosos, sendo uma mulher e dois homens, abordaram a vítima RAFAEL na Rua 22 de Março, no bairro do Tenoné, e com o intuito de roubar-lhe a motocicleta que pilotava, dispararam, com arma de fogo, contra ele. Segundo a testemunha MIGUEL DE OLIVEIRA LIMA, em razão da vítima ter caído sobre o veículo, os representados não conseguiram tirá-lo de cima da moto, tendo fugido, em seguida, consoante relato de Id. 142681194 (pág. 07).

RAFAEL chegou a ser socorrido por populares e levado ao hospital, onde ficou internado por alguns dias na UTI, mas evoluiu à óbito em 22/11/2024, conforme declaração de Id. 142754129.

No dia 06/12/2024 (Id. 142681194, pág. 02), através do Dossiê nº 406574, foi registrado através do “Disque-Denúncia” que HENRIQUE NASCIMENTO (com tatuagens pelo corpo) teria sido o autor do assassinato de RAFAEL SANTOS, sendo especificado que ele teria proferido os disparos contra a vítima.

Dando continuidade às investigações, os policiais civis descobriram que HENRIQUE NASCIMENTO, na verdade, seria CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, e que foi preso no dia 26/11/2024, em flagrante, pela prática de semelhante crime (INFOPEN/PA nº 370.197).

Após identificação do primeiro suspeito, a autoridade policial requisitou a apresentação de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA para realização de auto de qualificação e interrogatório.

No dia 20/01/2025, a SEAP apresentou CARLOS HENRIQUE na Delegacia do Tenoné, cujo depoimento foi registrado no Id. 142681194 (págs. 11/12), cabendo destacar o seguinte:

“[...] CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, vulgo “OKAIDA” (referência ao grupo terrorista “Al-Qaeda” Terrorista “acerca do crime de Latrocínio , que tem como vítima o adolescente RAFAEL SANTOS MELO, fato acontecido no dia 18/11/2024, por volta das 19:42 hrs , na Rua Vinte e Dois de Março, Bairro do Tenoné, o depoente tem o seguinte esclarecer; QUE, o interrogado informa que faz parte do “CV”, há O3 (três) anos aproximadamente; QUE, inserido na facção morando em Ananindeua, no bairro do Jaderlândia, e, foi adicionado no “CV” pelo finado, Ronaldo Marques, vulgo “BOB” Torre do Tenoné e pelo faccionado Thiago Belanini, vulgo “Beck Louco”, que à época, era uma espécie de Frente do CV na área; QUE, o interrogado já estava entrosado com grupos de faccionados, nos bairros do Jaderlândia em Ananindeua e no bairro do Tenoné (Cj. Cordolina Fonteles); QUE no dia anterior ao fato, estava em sua casa, quando chegou em seu celular uma mensagem de que havia sido adicionado em um grupo que visava realizar o planejamento da execução de um policial militar que mora no bairro do 40 Horas, em Ananindeua; QUE, recebeu orientações de um indivíduo conhecido por “Rato”, uma espécie de “Frente da facção do 40 Horas” e que recebeu ordens do bandido conhecido por Terrorista, do Conselho de Missões do Estado e que é oriundo do 40 Horas; QUE, as ordens que recebeu eram para roubar um carro e depois usar esse carro para matar o policial militar que mora no 40 Horas e que seria da milícia e esse policial é do mesmo grupo do Sargento Leite (já morto), John da Tamex (já morto), Sd-Brenner (policial que sofreu um atentado); QUE, a ordem para o interrogado, para o nacional Adriel Chagas, vulgo Chagas que mora na área do Açaizal no Jaderlândia em Ananindeua; QUE, a casa do “Chagas” fica perto da feira do Açaizal, é uma casa de cor amarela de 02 andares, de alvenaria, há uma oficina de moto na esquina da rua onde ele mora; QUE, Chagas é baixinho, o braço direito é fechado de tatuagens, tatuagens no pescoço, tem olhos como de um japonês, o pai do “Chagas” é faccionado e está preso; QUE, tem informações que Chagas pode ter ido, fugindo, para Palhoça/SC; QUE, foi marcado o encontro do interrogado, do “Chagas” e de uma mulher de apelido “Nany” que mora do Icuí Guajará, área da Favelinha para realizarem o atentado, e, o encontro dos 03 (três) ocorreu em uma rua próximo à BR-316, rua que dá acesso ao bairro do Jaderlândia e ao Supermercado Mateus, no ponto dos mototáxis; QUE, então, foram à casa do Adriel Chagas para a Nany trocar de roupa, e, depois, pegaram a moto do Chagas e foram tentar roubar um carro na área do Tenoné; QUE, “Nany” trouxe um revólver calibre 38 para a missão Criminosa de roubar o carro e matar o PM; QUE, encontraram a vítima RAFAEL SANTOS MELO, em uma moto e decidiram roubar a moto, porém, a vítima tentou acelerar, razão pela qual o interrogado disparou, uma vez, na vítima; QUE, como a vítima caiu em cima da moto, ficou difícil de levar a moto, e aí, os autores resolveram fugir; QUE, DEPOIS, deixaram a Nany no Líder da BR-316; QUE, Chagas e o interrogado, então, por receberem a ordem do CV, foram entregar a arma para o bandido de apelido “Simon”, no bairro da Cabanagem, na Rua do Fio; QUE, na Av. Benjamin, bairro Cabanagem, passaram a ser perseguidos por 03 (três) PMs de motos, sendo alcançados na área do “Curvão”, bairro da Cabanagem, tendo perdido a arma para os policiais, porém, estranhamente, não foi preso, ou seja, a arma do crime foi levado por supostos policiais militares, e, sendo liberado e entregue pra sua mãe em uma área de mato onde tentou se esconder; QUE Nany é uma mulher baixa, cabelos lisos, e mora na “Favelinha” no Icuí Guajará, que no presente Interrogatório depoente afirma reconhecer a fotografia ele exibida da mulher identificada como RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA, como sendo a mulher de vulgo “NANY”; Perguntado pela autoridade se o depoente já foi preso ou processado? Respondeu, positivamente, por três vezes pela prática do crime de Roubo. Perguntado pela autoridade se o depoente consome bebidas alcóolicas ou outros entorpecentes? Respondeu, negativamente.”

Consoante se vislumbra, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA não só confessou a autoria do crime de latrocínio contra a vítima RAFAEL, como também indicou, detalhou as características físicas e reconheceu os demais participantes da empreitada criminosa, a saber: RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA, qualificada no Id. 142681194 (págs. 28/32), e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, no Id. 142681194 (págs. 36/39).

CARLOS HENRIQUE também mencionou a participação de mais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, que teriam ordenado o roubo de um veículo para o cometimento de outro crime, quais sejam, de alcunha “TERRORISTA” e “RATO”.

Após realização de buscas nos sistemas de segurança pública, a autoridade policial obteve um resultado positivo em relação ao suposto “RATO”, que seria GUILHERME FERNANDO BATISTA MADEIRA FERREIRA, com registro da alcunha “RATINHO” no INFOPEN/PA sob nº 377.350 (Id. 142681194, pág. 40), mas não conseguiu confirmar sua autoria.

Portanto, da análise das informações prestadas pela Polícia Civil na representação de Id. 142680356, é possível constituir elementos de identificação em relação a CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, haja vista que, juntos, praticaram, em tese, o crime de latrocínio contra RAFAEL.

Ouvido o Ministério Público, em parecer de Id. 1431987121, manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária em desfavor dos representados, inclusive do paciente ADRIEL. A partir das informações preliminares coletadas pela Polícia Judiciária, e após ouvido o Parquet, esta autoridade judiciária decretou a prisão temporária dos investigados, inclusive do paciente, consoante decisão de Id. 143601168, nos seguintes moldes:

(...)

O mandado de prisão temporária de ADRIEL foi cumprido em 05/06/2025, consoante informado no Id. 145735915.

Ato contínuo, a autoridade policial representou no Id. 146692561 pela CONVERSÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS EM PRISÕES PREVENTIVAS de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA.

Intimado, o douto representante do Ministério Público, em parecer de Id. 147752270, manifestou-se pelo deferimento da representação da autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em preventivas, que foi decretada por este Juízo no Id. 147832931, sob os seguintes fundamentos:

(...)

O advogado do paciente, em seguida, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, consoante razões expostas na petição de Id. 148805241.

Intimado, o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento dos pleitos da defesa do paciente no Id. 154000977.

Após análise do requerimento defensivo, em cotejo com as informações constantes dos autos, e do parecer Ministerial, este Juízo proferiu decisão indeferindo a revogação do ergástulo cautelar, nos seguintes moldes (Id. 154102654):

Consoante relatado acima, e diante de todo o conjunto fático-probatório acostado aos autos, os elementos informativos até então reunidos são suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti em desfavor dos investigados CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, e do paciente ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA na consumação do gravíssimo delito de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, II do Código Penal, haja vista que teriam, premeditadamente, dividido tarefas e organizado a empreitada criminosa que culminou com o óbito do adolescente RAFAEL SANTOS MELO.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis), a investigação apresentada descreveu a necessidade de prisão preventiva do paciente ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA para a garantia da ordem pública, haja vista a extrema violência empregada no modus operandi da ação delituosa, que causou a morte da vítima, bem como diante de seu histórico criminal, tendo em vista que foi já preso em flagrante delito no dia 28/11/2024 pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 180 do CPB e no art. 309 do CTB, na cidade de São José/SC, consoante reportado nos autos nº 5000042- 38.2024.8.24.0564, cujo procedimento tramita perante a Vara Regional de Garantias daquela Comarca.

Com efeito, a gravidade da conduta e a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de delitos anteriores, dão ensejo à decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Não obstante, observou-se, ainda, a imprescindibilidade da constrição do paciente como medida para que seja possível a desarticulação da associação criminosa instituída para a consumação do delito em voga, haja vista haver indícios de que ele tenha vínculo com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, conforme apurado pela autoridade policial.

Portanto, pode-se inferir, que o paciente é perigoso à sociedade, sendo necessária a manutenção de seu ergástulo cautelar.

Ante todo o exposto, são essas as informações que reputo úteis e necessárias ao julgamento do pleito submetido à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me, desde já, à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos complementares.”

1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá, Vossa Excelência, verificar através do Sistema PJE se trata de inquérito policial iniciado por prisão em flagrante delito, estando em fase de oferecimento ou não da denúncia.

2 – DAS ACUSAÇÃO CONTRA O INVESTIGADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o investigado foi preso em razão de flagrância no dia 27/02/2025, pelo que consta do IPL 00168/2025.101719-5, por volta das 15:30 horas, em razão de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos de medida cautelar nº 0801942- 40.2025.8.14.0051. Tem-se dos autos que o investigado, juntamente com os demais investigados, estavam sendo monitorados pela polícia civil em virtude de denúncia realizada no dia 31/01/2025 a uma pessoa procurou a equipe de investigação da UIP-Santarenzinho e pedindo sigilo em sua identificação relatou que; mora no bairro Maracanã; que, próximo da sua residência reside o nacional vulgo “VELHO”; que, ele vende drogas na residência dele; que, a movimentação de usuários indo até o local é grande em todas as horas do dia e da noite; que, ele vende “Pedra de Crack” e “Maconha”; que, ele vende crack em porções a partir do valor de R$ 20,00; que, Velho afirma que é pescador e tem uma “bajara”; que, ele também vende drogas na bajara; que, a maior quantidade da droga fica na bajara; que, quando a droga acaba na casa ele vai buscar mais na bajara que fica em uma parte rasa do rio.

Com a efetivação da ordem judicial de busca e apreensão na residência localizada na Rua 07 de Junho, 126, Bairro Maracanã, Santarém/PA, do vulgo VELHO, sendo encontrado no guarda-roupa de IARA DOS SANTOS DAMASCENO, foram encontrados 17 (Dezessete) saquinhos ziplok com substâncias análoga a Maconha, 03 (três) Trouxinhas em saco cor verde com substâncias supostamente de pasta base de Cocaína, quantia em dinheiro no valor de R$ 20,00 (vinte reias) no guarda roupa de NAIARA KATRINI DOS SANTOS NASCIMENTO. E, ainda, foram encontrados 09 (nove) saquinhos ziplok com substâncias análoga de Pedra de Crack em um pote de crochê vermelho e preto, quantia em dinheiro no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), também foram encontrados 03 (três) Quelônios, 01 (uma) substâncias análoga a Pedra de Crack e um Aparelho celular na bajara que pertence ao nacional FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, "VULGO VELHO". Assim, estes foram conduzidos para a delegacia, sendo necessário o uso de algemas para conduzi-los, pois temia-se as suas fugas e para resguardar a segurança dos policias e dos próprios conduzidos, bem como foram apresentados os objetos na Delegacia de Polícia Civil.

Após a lavratura do flagrante, este foi comunicado a juízo da 3ª vara criminal desta comarca com pedido de prisão preventiva. Ressalta-se que a comunicação foi instruída com a ciência do investigado FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, o qual exarou a sua assinatura tomando ciência da ordem judicial, a notificação da secretaria municipal de meio ambiente nº 015/2025 e o laudo de exame toxicológico do entorpecente. Continuando, verifica-se pela leitura dos autos que o investigado possui condenação em andamento pela mesma pratica delitiva, sendo que este juízo homologou a prisão em flagrante converteu em preventiva para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Percebe-se, ainda, que o inquérito policial está devidamente relatado e concluído, tendo a autoridade policial indiciado todos os investigados pela prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35, ambos da lei nº 11.343/2006.

Por fim, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para possível oferecimento da denúncia, estando aquele órgão dentro do prazo para tanto.

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que o investigado possui execução de penal.

4 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo se encontra na fase de oferecimento ou não da denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração.”

Nesta Instância Superior, o D.
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO do writ, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Textual)

(ID 31171936).

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Como relatado, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, alegando que
a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos,
ressaltando que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade da prisão, tampouco justificada a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Sem razão à defesa.

A prisão preventiva de
Adriel Aleixo Chagas da Costa
foi decretada com base em
fundada motivação fático-jurídica
, assentada no binômio processual exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal:
presença do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e materialidade) e do
periculum libertatis
(perigo decorrente da liberdade do investigado), especialmente para
garantia da ordem pública
e para
preservar a instrução criminal
.

O conjunto indiciário coligido até a presente fase do inquérito policial revela
fortes elementos que vinculam o paciente à prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP)
, fato ocorrido em 18/11/2024, no bairro do Tenoné, nesta Capital.

A dinâmica criminosa está suficientemente delineada: três agentes – dois homens e uma mulher – abordaram a vítima
com emprego de arma de fogo
, com o claro intuito de
subtrair sua motocicleta
, tendo
efetuado disparos letais
que resultaram na morte do adolescente Rafael Santos Melo. A complexidade da execução, a divisão de tarefas e o resultado morte
superam em muito a gravidade ordinária de crimes patrimoniais com violência
, evidenciando a reprovabilidade acentuada da conduta.

Por outro lado, destaca-se que o
coautor confesso Carlos Henrique Nascimento da Rocha
não apenas
reconheceu o paciente como um dos executores da empreitada
, mas também forneceu
detalhes físicos e circunstanciais de sua atuação
, em termos que
guardam coerência com os demais elementos da investigação policial
.

Nesse contexto, importa frisar que o reconhecimento realizado em sede inquisitorial, ainda que isoladamente não seja suficiente para condenação,
é válido como elemento indiciário
a justificar a imposição de prisão preventiva, notadamente quando
corroborado por outras provas, como ocorre no presente caso
, sobretudo diante da
premeditação, organização e violência empregada
.

Denoto, que o delito investigado ostenta especial gravidade
não apenas por seu resultado (morte)
, mas, sobretudo, pelo
modus operandi
articulado
, que envolveu múltiplos agentes,
ação armada
em via pública,
planejamento e divisão de tarefas
, tudo indicando
sofisticação criminosa e ausência de freios inibitórios por parte dos executores
, cabendo pontuar que a
frustração do roubo não se deu por escolha dos agentes, mas por

circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima caiu sobre a motocicleta e não puderam removê-la.

Entendo, portanto, que o comportamento do paciente Adriele Aleixo demonstra
absoluta indiferença à vida humana
, valor maior tutelado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, ressalto que a conduta atribuída ao paciente
não é fato isolado em sua trajetória criminal
. Conforme certificado nos autos, o paciente foi
preso em flagrante no Estado de Santa Catarina
, em
28/11/2024
, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal (receptação) e art. 309 do CTB (direção sem habilitação), constando registro no
INFOPEN/SC
.

Esse dado revela, dessarte,
persistência na prática delitiva
, a indicar que
sua soltura representa risco efetivo de reiteração criminosa
, inviabilizando a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. O histórico recente do paciente
confirma que a prisão é indispensável para a contenção de sua periculosidade
e para a
quebra do ciclo delitivo que ele próprio reiteradamente alimenta
.

Por outro lado, as investigações apontam, ainda que de forma preliminar, a existência de possível ligação do paciente com a
facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
, uma das mais violentas e ramificadas do país. A autoridade policial apurou que a prática do latrocínio em análise estaria vinculada a
ordem superior para obtenção de veículo com a finalidade de execução de outro crime
, contexto que reforça a
complexidade e a periculosidade do grupo a que o paciente estaria vinculado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de investigada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 75 papelotes de cocaína, 8 buchas de maconha e substâncias enterradas, além de indícios de vinculação à organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de fundamentação idônea, inexistência de indícios suficientes de autoria e adequação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas à investigada e os indícios de sua vinculação à organização criminosa.

5. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis da investigada, como primariedade e bons antecedentes, justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas à investigada, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além dos indícios de sua vinculação à organização criminosa "Comando Vermelho".

7. A jurisprudência desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta e do seu envolvimento com organização criminosa.

8. As condições pessoais favoráveis da investigada, como primariedade e bons antecedentes, não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela.

9. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta da conduta delitiva e o vínculo com organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/03/2020; STJ, AgRg no RHC 165.718/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/11/2022. (AgRg no RHC n. 219.188/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)”

Por outro lado, embora a defesa sustente a suficiência de medidas alternativas à prisão, o juízo de origem, com acerto, entendeu que,
diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e da suspeita de atuação em grupo criminoso organizado
,
tais medidas seriam absolutamente inócuas
.

Portanto, afirmo que a prisão preventiva do paciente
não se afigura desproporcional ou precipitada
, mas sim
fundada em elementos concretos
, que apontam que a sua liberdade compromete a
ordem pública
,
estimula a reiteração criminosa
, e
fragiliza a resposta penal estatal
frente a delito gravíssimo.

Entendo, assim, que a adoção de medidas menos gravosas, como o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou comparecimento periódico,
seria manifestamente insuficiente para neutralizar os riscos evidenciados
, frustrando a própria função cautelar da medida.

Afirmo, portanto, que a prisão preventiva do paciente
não se assenta na gravidade abstrata do delito
, tampouco em conjecturas. Ao contrário, está
lastreada em elementos concretos de periculosidade, reiteração e organização criminosa
, estando, assim,
devidamente fundamentada
, em harmonia com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, sendo incabível, nesse momento processual, a revogação da prisão.

No mesmo sentido é o entendimento do D. Procurador de Justiça que em seu parecer afirmou,
verbis: “Tendo em vista as considerações acima delineadas, no caso em análise, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, de modo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, pois a decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentou-se na gravidade concreta do delito e no modus operandi empregado, que revelam a periculosidade acentuada do agente, o qual participou da ação delituosa que ceifou a vida de RAFAEL SANTOS MELO, com uso de arma de fogo, com intuito de roubar-lhe a motocicleta.”

Diante do exposto, a prisão preventiva de
Adriele Aleixo Chagas da Costa

revela-se medida adequada, necessária e proporcional
, estando devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do crime, os fortes indícios de autoria, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública
justificam a manutenção da custódia cautelar
, sendo
inviável a aplicação de medidas cautelares substitutivas
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2025